Tribunal: TJMT
Processo: 1016132-06.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS N.o 1016132-06.2021.8.11.0000 – COMARCA DE MATUPÁ/MT.
Agravante: Wommer Comércio de Variedades Ltda.
Agravados: Município de Matupá/MT, Maria José R. da Silva – Fiscal de Tributos e Maria Rejane L. de Assunção – Departamento de Tributação e Cadastro
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Wommer Comércio de Variedades Ltda, contra a decisão proferida pelo Juízo Vara Única da Comarca de Matupá/MT, que, nos autos do mandado de segurança preventivo no 1001097-61.2021.811.0111, impetrado pela agravante contra ato supostamente ilegal atribuído à Maria José R. da Silva – Fiscal de Tributos e Maria Rejane L. de Assunção – Departamento de Tributação e Cadastro, indeferiu o pedido de liminar, consubstanciado na determinação para que às autoridades coatoras se abstenham de impor à impetrante qualquer tipo de sanção decorrente do funcionamento da empresa aos sábados até as 18h00min.
Inconformada, a agravante relata que, no dia 02/09/2021, recebeu uma notificação do Departamento de Tributação do Município de Matupá, alertando-a que o horário de funcionamento do comércio local, nos termos da Lei Complementar n. 106/2015, é de segunda à sexta das 06h00min até as 19h00min e aos sábados das 7h00min até as 13h00min, razão pela qual a impetrante deverá fechar o comércio aos sábados às 13h00min, em obediência à referida lei.
Aduz, no entanto, que a Prefeitura deixou de observar o disposto no artigo 130, § 4o, inciso III, da citada legislação municipal, que autoriza o funcionamento de supermercados, atacarejos, mercados, mercearias, açougues e similares, aos sábados à tarde, até as 19h00min.
Nesse passo, assegura que é uma loja de comércio varejista de produtos de uso pessoal e domésticos variados, tais como artigos de casa, cozinha e decoração, produtos de higiene, além de produtos alimentícios e outros, o que lhe confere o direito de funcionar aos sábados à tarde, sem que haja qualquer intervenção da fiscalização municipal.
Assevera que, diante da notificação preventiva emitida pela autoridade municipal, teme ser alvo de injusto ato da fiscalização, inclusive com a aplicação de sanções, caso permaneça funcionando aos sábados após as 13h00min.
Defende que, por ser uma atividade varejista, “a loja ‘Big Store’ está plenamente autorizada a funcionar no horário tido, excepcionalmente como normal (sábados até às 19h00min) em relação a outros ramos de atividades.”
Pontua que “mesmo que assim não fosse, não cabe à prefeitura municipal restringir o horário de atividades comerciais a seu bel prazer, sem qualquer motivo justo para tal, o que acaba por ferir o livre comércio, o que, inclusive, é vedado por força legal” conforme regulamenta a Lei no 13.874/2019.
Aduz que não se mostra aceitável que sofra com qualquer restrição imotivada, até mesmo porque já sofreu com a redução de horários e a imposição de fechamento decorrentes da pandemia mundial provocada pela Covid-19, sendo que o horário vespertino dos sábados representa o melhor horário de vendas.
Ao final, defende a presença dos requisitos autorizadores para concessão da medida liminar, porquanto a Lei Municipal e a Lei Federal conferem à impetrante o direito de funcionamento aos sábados até as 19h00min, de modo que a demora na prestação jurisdicional poderá acarretar sérios prejuízos.
Com base nestes fundamentos, pugna, liminarmente, pela concessão da antecipação de tutela recursal, a fim de que seja determinado que a autoridade coatora se abstenha de impor à agravante qualquer tipo de sanção decorrente do funcionamento da empresa aos sábados até as 18h00min. Em sede meritória, requer seja provido o presente recurso, com a confirmação da liminar.
É o relatório.
Decido.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do vertente agravo de instrumento.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal em sede de agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II, 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, todos do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
(...)
“Art. 932. Incumbe ao relator: (...)
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do Tribunal”.
(...)
“Art. 995. (...)
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
(...)
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” [Destaquei].
No caso em estima, após análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observo que o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal não merece acolhimento, haja vista a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Deveras, nesta fase de cognição sumária, não se verifica a plausibilidade do direito invocado, apto a autorizar a determinação para que às autoridades coatoras se abstenham de impor à impetrante qualquer tipo de sanção decorrente do funcionamento da empresa aos sábados até as 18h00min.
Nesse ponto, verifica-se que o Código Tributário do Município de Matupá, com redação dada pela Lei Complementar Municipal n. 106/2015, prevê, no seu artigo 130, § 4o, que é considerado horário normal de funcionamento de todas as atividades de segunda a sexta-feira das 06h00min às 19h00min, e nos sábados das 07h00min às 13h00min.
Por sua vez, o inciso III do aludido dispositivo prevê uma exceção à regra ao dispor que “para supermercados, atacarejos, mercados, mercearias, açougues e similares, considera-se os sábados à tarde, até as 19:00hs, como horário normal.”
Vê-se, portanto, que a Legislação Municipal atualmente em vigor é específica quanto a possibilidade de funcionamento aos sábados até as 19h00min, o que é válido apenas para supermercados, atacarejos, mercados, mercearias, açougues e similares.
Além disso, embora a agravante possua como atividade principal descrita no seu Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ o “Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente”, tal classificação não faz prova absoluta da sua natureza como sendo atividade que se equipara aos supermercados, mercados ou mercearias, apta a autorizar o seu funcionamento aos sábados no horário estendido.
Inclusive, diferentemente do quanto declinado pela recorrente nas suas razões recursais, nenhuma prova concreta fora apresentada no sentido de comprovar que sua atividade comercial se assemelha a um mini mercado, onde são comercializados produtos de uso pessoal e doméstico (utensílios, produtos de limpeza e higiene), além de gêneros alimentícios.
Conforme destacado pelo magistrado de primeiro grau “não cabe ao Poder Judiciário equipará-lo a supermercados, mercearias e açougues, como sendo do ramo alimentício, tão somente porque vende balas, doces e bombons, para se enquadrar no inciso III, do §4o, do artigo 130 da LC n. 106/2015.”
Nesse aspecto, convém asseverar que é de conhecimento geral que a venda de gêneros alimentícios essenciais para a subsistência humana não é, tradicionalmente, o foco da atividade comercial da empresa agravante, o que leva a crer que sua atividade não pode ser equiparada a de um supermercado, mercado ou mercearia, razão pela qual o estabelecimento comercial em tela não é excepcionado pela norma prevista no artigo 130, § 4o, inciso III, do Código Tributário do Município de Matupá, com redação dada pela Lei Complementar Municipal n. 106/2015.
Além disso, diferentemente do quanto defendido pela recorrente, não vislumbro qualquer conflito de normas entre a legislação municipal e a Lei Federal n. 13.874/2019, que dispõe sobre a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, posto que esta última possui caráter geral, o que garante aos Municípios a competência para editar leis complementares sobre o assunto, de acordo com as peculiaridades de cada ente e o interesse local.
Inclusive, este e. Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de reconhecer a competência dos Municípios, de acordo com a necessidade e o interesse local, para editar normas regulamentadoras sobre o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais, não sobressaindo daí qualquer afronta a princípios consagrados na Carta Fundamental, dentre eles o da isonomia, da livre concorrência, da defesa do consumidor, da liberdade de trabalho e da busca do pleno emprego. Confira-se:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - INSURGÊNCIA RECURSAL CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE LIMINAR – AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS - FARMÁCIAS E DROGARIAS - COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO LOCAL – CONFIGURAÇÃO DO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há fumus boni iuris a respaldar, com amparo na Lei federal n. 13.874/2019, que dispõe sobre a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, o deferimento de liminar permitindo o exercício de atividade econômica por pessoa natural ou jurídica em qualquer dia e horário. Referida norma possui caráter geral, o que garante aos municípios editar leis complementares sobre o assunto, de acordo com as peculiaridades de cada ente e do interesse local. 2. Portanto, lei municipal que dispõe sobre horários de funcionamentos comerciais insere-se na órbita de competência do município, inerente que é ao poder de polícia, cujo exercício não apresenta contrariedade ao princípio da livre inciativa, até porque a atividade privada deve subordinar-se ao bem estar da coletividade, em conformidade com o mandamento constitucional. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (TJMT, N.U 1001199-62.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/07/2020, Publicado no DJE 21/07/2020) [Destaquei].
Posto isso, em princípio, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado, que autorize a concessão da liminar pretendida e justifique a modificação da decisão agravada.
Ante o exposto, por não coexistirem os requisitos autorizadores, indefiro o pedido liminar vindicado.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se o agravado, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
À Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de novembro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado